Tribunal: TJDFT
Processo: 0004211-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0004211-17.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIGRAIN S.A. EMBARGADO: MATHEUS HIAR CERRATO DESPACHO Intime-se o embargado, Matheus Hiar Cerrato, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator